Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NOVAÇÃO. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 11.101/2005 não prevê recuperação judicial de empresa como hipótese de extinção das respectivas execuções e cumprimentos de sentença instaurados; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”.
2. Hipótese em que não se verifica constar o nome dos exequentes na petição inicial da recuperação judicial, manejada pelas executadas. As executadas também não juntaram Quadro Geral de Credores anexo à decisão que deferiu a recuperação judicial nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 em trâmite na 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro. 2.1. E, “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas..” (Acórdão 1290253, 0724990-47.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.
3. Descabida a extinção do cumprimento de sentença quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. (Acórdão 1290253, 07249904720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apelação conhecida e provida.